Tribunal: CARF
Processo: 10380.720495/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração/ 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. LEI No 9.363/96.
O conceito receita operacional bruta, para o fim de cálculo do crédito presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, constante da Portaria MF no 38, de 1997, e da IN SRF no 23, de 1997, explicitada pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 13, de 1998, incluía no valor da receita operacional bruta a receita de operações de mera revenda, nos mercados interno e externo, e vigorou até 26 de março de 2003, aplicando-se a todos os fatos ocorridos até essa data, sendo composta pelo produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, pelo preço dos serviços prestados e pelo resultado auferido nas operações de conta alheia (artigo 3°, § 15, da Portaria MF n° 38/1997).
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ..
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as provas solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido. Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza.
CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 154:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720495/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.233 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração/ 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. LEI
No 9.363/96.
O conceito receita operacional bruta”, para o fim de cálculo do crédito
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, constante da Portaria
MF no 38, de 1997, e da IN SRF no 23, de 1997, explicitada pelo Ato
Declaratório Normativo Cosit no 13, de 1998, incluía no valor da “receita
operacional bruta” a receita de operações de mera revenda, nos mercados
interno e externo, e vigorou até 26 de março de 2003, aplicando-se a todos os
fatos ocorridos até essa data, sendo composta pelo produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, pelo preço dos serviços prestados e
pelo resultado auferido nas operações de conta alheia (artigo 3°, § 15, da
Portaria MF n° 38/1997).
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ..
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as
provas solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a
comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza.
CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 154:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso apenas para reconhecer o direito da incidência da taxa SELIC nos
termos da súmula no 154/CARF.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720495/2008-89
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

Hélcio Lafetá Reis – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos - básico e presumido
- de IPI, nos montantes de R$2.059,55 e R$577.797,04, respectivamente, referentes ao I
o trimestre de 2003, acompanhado de Declarações de Compensação. Encontramse
apensados outros PER/DCOMPs nos autos de n° 10380.720566/2008-43 e
10380.720565/2008-07, vinculados ao presente processo.
2. A unidade de origem, em procedimento fiscal tendente à verificação da exatidão do
crédito apurado pelo contribuinte, produziu o relatório fiscal de fls. 543/555, referente
ao 4
o trimestre de 2002 e a todos os trimestres de 2003. Nele constam supostos
equívocos no preenchimento do demonstrativo de crédito presumido, pelo que resultou
no deferimento parcial do valor de R$235.897,35, a título de crédito presumido de IPI
do I o trimestre de 2003. Quanto ao crédito básico, houve deferimento integral.
3. A Delegacia de origem expediu o despacho decisório de fls. 664/666 confirmando o
citado relatório fiscal. Portanto, reconheceu parcialmente o pedido de ressarcimento nos
valores acima indicados e homologou as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
4. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
668/696), da qual consta:
(...)
Como foi deferido todo o crédito básico de IPI requerido na inicial, permanece o litígio
apenas em relação à parcela indeferida do crédito presumido de IPI.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração:
01/01/2003
a
31/03/2003
DOCUMENTAÇÃO
FISCAL.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUINTEAUTOR.
ÔNUS DA PROVA.
No processo sobre ressarcimento de tributo, o contribuinte é o autor e, como tal, possui
o encargo probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para tanto, terá que
manter e apresentar os livros contábeis e fiscais devidamente acompanhado de
documentos que respaldem sua pretensão.
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
CONCEITO. PERÍODO ATÉ 25/03/2003.
Até 25/03/2003, para fins de crédito presumido de IPI, a receita operacional bruta era
composta pelo produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, pelo
preço dos serviços prestados e pelo resultado auferido nas operações de conta alheia
(artigo 3°, § 15, da Portaria MF n° 38/1997).
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
ELEMENTOS.
No cálculo do crédito presumido de IPI, integram a receita bruta operacional as
recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de crédito presumido de IPI, insumos correspondem a matériasprimas (MP), a
produtos intermediários (PI) e a materiais de embalagem (ME), bem assim de energia
elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e efetivamente utilizados no
processo produtivo. Não se trata, portanto, de qualquer gasto efetuado pelo contribuinte.
“SAÍDAS NÃO APLICADAS NA PRODUÇÃO DO MÊS”.
ELEMENTOS. CÓDIGO GENÉRICO. ÔNUS DA PROVA.
Não são caracterizadas como “saídas não aplicadas na produção do mês” as vendas de
produtos industrializados e as mercadorias transferidas para outro estabelecimento da
mesma empresa, devendo o contribuinte, todavia, demonstrar as saídas classificadas em
código (CFOP) genérico.
DCP. DECLARAÇÃO DO ÚLTIMO TRIMESTRE DO ANOCALENDÁRIO
ANTERIOR. AUSÊNCIA.
Se o contribuinte não apresenta determinada declaração do último trimestre do
anocalendário anterior, não pode usufruir dos benefícios dela decorrentes, tais como, os
mecanismos de compensação dispostos nas linhas 23 e 51 do DCP do primeiro trimestre
do anocalendário seguinte.
JUROS COMPENSATÓRIOS. RESSARCIMENTO.
Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
AGNTE FISCAL. NOVA MANIFESTAÇÃO.
Somente cabe nova manifestação do agente fazendário que procedeu à fiscalização do
contribuinte no caso de dúvida quanto ao objeto da lide.

Inconformada a contribuinte pede reforma alegando em síntese em e-fl. 1224
a) Ressarcimento de crédito presumido IPI;
b) que existe reflexo em outros PAF ́s;
c) que houve alteração na linha 09 do DCP :
que a AFRFB adicionou indevidamente nessa Linha 09 receitas outras que não as
decorrentes das vendas de produtos por ela industrializados, tais como:
receitas de revenda de mercadoria (razão 3.1.1.01.0005) e receitas de prestação de
serviços (razão 3.1.1.02.0004). Ao adicionar essas outras receitas o AFRFB
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

aumentou a base de cálculo do percentual, fazendo com que o valor desse percentual
ficasse inferior ao originalmente calculado pela Recorrente, e, por consequência,
reduziu o valor do crédito presumido de IPI.
d) Alteração na Linha 23 do DCP e da Alteração da Linha 51:
Nas Linhas 23 e 51 do DCP devem ser informados os valores dos insumos - materiais e
serviços respectivamente, utilizados na industrialização dos produtos que se
encontravam em estoques no ano anterior e que, para fms de determinação do crédito
presumido de IPI sobre tais insumos, relativos aos produtos exportados no ano, devem
ser adicionados às aquisições do anocalendário em questão.
e) alterações na linha 56 da DCP (fator), que o crédito presumido do IPI com
fulcro na Lei 10.276/01, prevê o crédito mediante aplicação do cálculo do
fator (F), com a seguinte fórmula:

;
d) a contribuinte apresenta novo cálculo referente ao 1o trimestre de 2003;
e) requer atualização do ressarcimento pela taxa SELIC;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

O Recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicialmente a discussão travada sobre o pedido de crédito presumido IPI.

a) ALTERAÇÃO NA LINHA 09 DO DCP

A contribuinte aduz que na linha LINHA 09 do DCP identifica a receita
operacional bruta do mês, sendo utilizada como base para determinar o percentual das receitas de
exportação diretas em relação às receitas operacionais bruta.
Que a “AFRFB adicionou indevidamente nessa Linha 09 receitas outras que não
as decorrentes das vendas de produtos por ela industrializados, tais como: receitas de revenda
de mercadoria (razão 3.1.1.01.0005) e receitas de prestação de serviços (razão 3.1.1.02.0004).
Ao adicionar essas outras receitas o AFRFB aumentou a base de cálculo do percentual, fazendo
com que o valor desse percentual ficasse inferior ao originalmente calculado pela Recorrente, e,
por consequência, reduziu o valor do crédito presumido de IPI.”
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

Nesse sentido compreendeu a DRJ em e-fl.1193/1195:
O sujeito passivo entende que o legislador, quando menciona as receitas operacionais,
bem como as receitas de exportação, refere se às vendas, no mercado interno e externo
de produtos industrializados pela empresa produtora exportadora, e não às vendas de
outras mercadorias ou mesmo de outras receitas. E conclui que a questão seria de lógica.
9. Sobre o tema, o artigo 1° da Lei n° 10.276/2001 estipula:
“Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior
poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto
em regulamento.
...
§ 5° Aplicamse ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.” (grifouse)
10. Já os artigos 3° e 6° da Lei n° 9.363/1996 preconizam:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional
bruta, da receita de exportação e do valor das matériasprimas, produtos intermediários
e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência
das contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante da respectiva
nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizarseá, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matériaprima, produtos
intermediários e material de embalagem.
...
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade
para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à
definição de receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos
lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.” (grifouse)
11. Nesse sentido, o Ministro da Fazenda definiu o conceito de receita operacional bruta
no artigo 3°, § 15, da Portaria MF n° 38/1997:
“Art. 3°. ...
...
§ 15. Para os efeitos deste artigo, considerase:
I receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia;...” (grifouse)

12. Tal ato normativo só foi alterado a partir de 26/03/2003, data da publicação da
Portaria MF n° 64/2003, que em seu artigo 3o, § 12, inciso I determina:
“Art. 3°. ...
...
§ 12. Para os efeitos deste artigo, considerase:
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

I receita operacional bruta, o produto da venda de produtos industrializados pela
pessoa jurídica produtora e exportadora nos mercados interno e externo;...” (grifouse)
13. Da legislação tributária acima exposta, decorre que, somente a partir de 26/03/2003,
o conceito de receita bruta operacional amoldouse às pretensões do contribuinte.
Antes dessa data, a receita operacional bruta era composta pelo produto da venda de
bens e serviços nas operações de conta própria, pelo preço dos serviços prestados e pelo
resultado auferido nas operações de conta alheia (artigo 3°, § 15, da Portaria MF n°
38/1997). Como o contribuinte não se desincumbiu de seu encargo probatório, no
sentido de demonstrar a existência de receitas no período de 26 a 31/03/2003 (seis dias),
entendese que a receita do 1° trimestre de 2003 foi integralmente auferida no período de
01/01 a 25/03/2003.
15. No que diz respeito à prestação de serviços (conta razão n° 3.1.1.02.0004), o
contribuinte alegou que se trata de recuperação de despesas. Ocorre, aplicandose
subsidiariamente a legislação do Imposto de Renda para a fixação do conceito de receita
operacional bruta1, o artigo 44 da Lei n° 4.506/1964, matriz legal do artigo 392 do
Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 1999), prescreve:
“Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria; II o resultado auferido nas operações de conta alheia; III as recuperações ou
devoluções de custos, deduções ou provisões;.......”
16. Sendo assim, assiste razão ao fisco na inclusão da recuperação de custos no cálculo
da receita operacional bruta.

No entanto, sustenta a contribuinte que o correto conceito seria na Portaria no
64/2003.
Envolvendo tal matéria já se manifestou o Conselheiro José Renato Pereira de
Deus, vejamos:
Numero do processo:10950.002562/2009-59
Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003, 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. RECEITA
BRUTA DE EXPORTAÇÃO. DEFINIÇÃO. O conceito atualmente em vigor de
“receita operacional bruta”, para o fim de cálculo do crédito presumido do IPI de que
trata a Lei no 9.363, de 1996, não abrange o valor das vendas, nos mercados interno e
externo, de produtos adquiridos de terceiros, que não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica beneficiária do crédito
presumido. Esse conceito foi introduzido pela Portaria MF no 64, de 2003, e somente se
aplica a partir de 26 de março de 2003, data de sua publicação no Diário Oficial da
União. A definição anterior de “receita operacional bruta”, constante da Portaria MF no
38, de 1997, e da IN SRF no 23, de 1997, explicitada pelo Ato Declaratório Normativo
Cosit no 13, de 1998, incluía no valor da “receita operacional bruta” a receita de
operações de mera revenda, nos mercados interno e externo, e vigorou até 26 de março
de 2003, aplicando-se a todos os fatos ocorridos até essa data. Numero da decisão:3302-
005.572 Nome do relator:JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
(...)
I.1 - Receita Operacional Bruta O acórdão da DRJ/RPO, contra ao qual se insurge a
contribuinte recorrente, explanando sobre a aplicação das normas no tempo, explicou de
forma bem clara as regras para se estabelecer a receita operacional bruta. Conforme bem
explanado, a definição da receita operacional bruta, onde eram incluídas as receitas de
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

operação de revenda, no mercado interno e externo, foi aplicada até 26/03/2003,
somente após a entrada em vigor. Como se vê, no que tange aos critérios adotados pela
fiscalização para a apuração da receita operacional bruta, os argumentos trazidos pela
contribuinte recorrente baseiam-se em legislação posterior a parte dos períodos de
apuração objeto do pedido de ressarcimento. Assim, aos fatos ocorridos em data anterior
a 26/03/2003, aplica-se a definição de receita bruta esposada pela Portaria MF no 38, e
IN SRF no 23, ambas de 1997, já, aos fatos ocorridos após esse marco temporal,
aplicam-se as definições esculpidas na IN SRF no 315/2003. Dessa forma,
insustentáveis são as alegações da recorrente em sentido contrário.
Nego provimento a este pleito.

b) Da Alteração na Linha 23 do DCP e da Alteração da Linha 51

Aduz a contribuinte em seu voluntário:

Nas Linhas 23 e 51 do DCP devem ser informados os valores dos insumos —materiais e
serviços respectivamente, utilizados na industrialização dos produtos que se
encontravam em estoques no ano anterior e que, para fins de determinação do crédito
presumido de IPI sobre tais insumos, relativos aos produtos exportados no ano, devem
ser adicionados às aquisições do anocalendário em questão. Nada mais simples.
Entretanto, no caso específico, quando da verificação fiscal para validar o crédito objeto
desta lide, o AFRFB responsável pela fiscalização, eliminou dos cálculos da DCP,
informados pela Recorrente, os das Linhas 23 e 51. Essa eliminação, segundo o
AFRFB, se deu pelo fato da Recorrente não ter encaminhado à Receita Federal a DCP
do trimestre anterior (40 Trimestre 2002). Dessa forma, não seria possível admitir a
inclusão nos cálculos do crédito do 1° Trimestre de 2003 os valores dos insumos que
compunham os produtos fabricados e não vendidos no final do ano de 2002, já que tais
valores não haviam sido excluídos na (Linhas 22 e 50) DCP do 40 Trimestre de 2002.

Como se pode verificar, o posicionamento do AFRFB é totalmente improcedente, haja
vista, que mesmo que se admita que a Recorrente não encaminhou a DCP do 4°
Trimestre de 2002, o que não é verdade (vide lide no PAF 10380.908242/2008-35), a
suposta falta da entrega da DCP não retira o direito da Recorrente de incluir, no cálculo
do crédito presumido do 1° Trimestre de 2003, o valor dos insumos que faziam parte do
estoque de produtos fabricados e não vendidos no início do ano de 2003.

Dessa forma, compreendeu a DRJ em relação linha 23 e-fls. 1199/1200, vejamos:
38. No julgamento do crédito presumido do 4° trimestre de 2002, a Terceira Turma da
DRJ/BEL proferiu o Acórdão n° 0114.767, de 05/08/2009, o qual pode ser resumido por
seu item 7:
“7. Compulsando os autos e a legislação de regência, verificase o seguinte:
O pedido do contribuinte trata sobre ressarcimento e tal pleito se inicia com a
trasmissão de dados via PER/DCOMP, e não com a apresentação de DCTF ou de
DCP; O contribuinte pleiteou ressarcimento em 23/01/2004 (fl. 05).
Nessa data (23/01/2004), já estava em vigor a Instrução Normativa (IN) SRF n° 323, de
24/04/2003, que alterou o artigo 14, § 4°, da IN SRF n° 210/2002 para o seguinte texto:
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

‘§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na forma prevista no
art. 21, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos, do(a): (Redação dada pela IN SRF 323, de 24/04/2003)
I Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestrecalendário de escrituração,
na hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestrecalendário de 2002; ou
(Incluído pela IN SRF 323, de 24/04/2003)
II Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
do trimestrecalendário de escrituração, na hipótese de créditos escriturados até o
terceiro trimestrecalendário de 2002. (Incluído pela IN SRF 323, de 24/04/2003)’ O
Fisco Federal estava legalmente autorizado para regulamentar não só a matéria
relativa a ressarcimento/compensação (nos termos do § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/1996), bem como alusiva ao crédito presumido do IPI (na forma do artigo 16 da
Lei n° 9.779/1999).
Portanto, em 23/01/2004 (data da transmissão do PER/DCOMP), bastaria ao
contribuinte entregar o DCP referente ao 4o trimestre de 2002, de modo a se adequar
às exigências normativas. Não se pode confundir DCP com DCTF.
Tratase de declarações distintas. O que o contribuinte apresentou foi a DCTF (anexos
“C” e “D” à peça impugnatória, consoante fls. 268/274), e não o DCP.
O fato de o interessado já ter apresentado DCTF relativa ao 4° trimestre de 2002 não o
exime da responsabilidade de entregar DCP. É o contribuinte que deve se adequar aos
pressupostos delineados pelo Fisco, e não o contrário.
Outrossim, não houve óbice algum ao contribuinte transmitir o DCP para possibilitar a
análise de seu pleito ressarcitório.”
39. Em suma, a Terceira Turma da DRJ/BEL decidiu que o contribuinte não entregou o
DCP nos moldes da IN SRF n° 323/2003. Desse modo, o sujeito passivo não apresentou
a linha 22 do DCP do 4° trimestre de 2002, ficando impedido de preencher a linha 23
do DCP do 1° trimestre de 2003, que diz respeito justamente a “Acréscimo no mês do
valor excluído no ano anterior”.
40. O fato de a autoridade fiscal ter mantido o valor do estoque de 31/12/2003 não
revela incoerência, porque tal campo (linha 22) independe de qualquer outro6.
Demais disso, quando o agente fiscal mantém a linha 22 do DCP do 4° trimestre de
2003 (exclusão de insumos), o contribuinte poderá incluir tal valor na linha 23 do DCP
do 1° trimestre de 2004, pelo que não sofrerá qualquer prejuízo. É, em verdade, uma
metodologia que compensa uma exclusão realizada no último trimestre de certo
anocalendário com a correspondente inclusão no primeiro trimestre do anocalendário
seguinte.
41. Como o contribuinte não excluiu insumos na linha 22 do DCP do 4° trimestre de
2002, não poderá incluir tal quantia na linha 23 do DCP do 1° trimestre de 2003.
Logo, procede a glosa realizada na linha 23.

Já em relação a linha 51 do DCP, assim constou no voto DRJ de e-fl. 1203,
vejamos:
DA ALTERAÇÃO NA LINHA 51 DO DCP 51. Consta do Manual de Ajuda do DCP
v.1.1:
“Linha 51 – Acréscimo no mês do valor excluído no ano anterior Informar, na primeira
apuração do crédito presumido no anocalendário ou na primeira apuração em que se
verificou a nova forma de tributação do PIS/Pasep, o valor de prestação de serviços
decorrentes de industrialização por encomenda utilizado em produtos não acabados e
em produtos acabados que não foram vendidos e que foi excluído:
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

na última apuração do crédito presumido referente ao ano calendário anterior; no último
mês de apuração do trimestre calendário anterior, no caso de alteração na forma de
tributação do PIS/Pasep.” (sublinhouse)
52. Portanto, a linha 51 do DCP do 1° trimestre de 2003 corresponde ao valor da
prestação de serviços decorrentes de industrialização por encomenda utilizado em
produtos não acabados e em produtos acabados que não foram vendidos e que foi
excluído na apuração do crédito presumido referente ao 4° trimestre de 2002 (linha 50).
53. Para esse caso, vale o já relatado no item 38 acima. Desse modo, o sujeito passivo
não apresentou a linha 50 do DCP do 4° trimestre de 2002, ficando impedido de
preencher a linha 51 do DCP do 1° trimestre de 2003, que diz respeito justamente a
“Acréscimo no mês do valor excluído no ano anterior”.
54. É, em verdade, uma metodologia que compensa uma exclusão realizada no último
trimestre de certo ano calendário com a correspondente inclusão no primeiro trimestre
do ano calendário seguinte.
55. Como o contribuinte não excluiu o valor da prestação de serviços na linha 50 do
DCP do 4° trimestre de 2002, não poderá incluir tal quantia na linha 51 do DCP do 1°
trimestre de 2003. Logo, procede a glosa realizada na linha 51.

Desse modo, na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento
a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN.
Corroborando com tal entendimento, vejamos:
Numero do processo:10380.010672/2002-20 Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão:Wed Mar 25 00:00:00 GMT-03:00 2015 Data da publicação:Wed Sep 30
00:00:00 GMT-03:00 2015 Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002 BASE DE CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. EXCLUSÃO. O ônus probatório da
certeza e liquidez do crédito tributário é de quem o pleiteia. Não sendo comprovado o
direito creditório, deve ser negado o pedido de ressarcimento. Recurso Especial do
Contribuinte Negado.
Numero da decisão:9303-003.304 Nome do relator:RODRIGO DA COSTA POSSAS

Nego provimento ao pleito da contribuinte.

c) REFLEXO DA LINHA 56

Não existindo qualquer provimento aos pleitos anteriores, inexiste alteração no
fator (F).
Nego provimento.

d) ATUALIZAÇÃO PELA SELIC

Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720495/2008-89

Considerando que a contribuinte teve seu pleito deferido em parte na DRJ e assim
caracterizando oposição ilegítima, é de se aplicar o enunciado deste CARF:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.

Diante do exposto, dou provimento.

e) CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito da incidência da SELIC nos termos da súmula no
154/CARF.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital